Tribunal: TJES
Processo: 0600398-39.2009.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0600398-39.2009.8.08.0015
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
APELADO: GISANI CRISTIAN CLARINDO BALDOTTO
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
com vistas a reforma da sentença (ID nº 4211805, p. 101-102) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra-ES que, nos autos da Ação de Reintegração de posse ajuizada em face de
GISANI CRISTIAN CLARINDO BALDOTTO
, julgou procedente o pedido autoral para declarar a rescisão do contrato de arrendamento mercantil e determinar a reintegração definitiva do banco autor na posse do veículo descrito na inicial. Outrossim, condenou a parte ré no pagamento de custas e despesas processuais, atualizadas a partir de seu efetivo desembolso, mas deixando de condená-la no pagamento de honorários advocatícios diante da ausência de contrariedade.

Apesar de ter sido devidamente intimada (ID nº 4211805, p. 127-128 do arquivo digital), a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
com vistas a reforma da sentença (ID nº 4211805, p. 101-102) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra-ES que, nos autos da Ação de Reintegração de posse ajuizada em face de
GISANI CRISTIAN CLARINDO BALDOTTO
, julgou procedente o pedido autoral para declarar a rescisão do contrato de arrendamento mercantil e determinar a reintegração definitiva do banco autor na posse do veículo descrito na inicial. Outrossim, condenou a parte ré no pagamento de custas e despesas processuais, atualizadas a partir de seu efetivo desembolso, mas deixando de condená-la no pagamento de honorários advocatícios diante da ausência de contrariedade.

Na origem, o banco apelante ajuizou a presente ação pugnando pela reintegração do veículo descrito na exordial e a declaração de rescisão do contrato de arrendamento mercantil firmado com a apelada, uma vez que a ré deixou de realizar o pagamento das parcelas contratadas e, após notificação, permaneceu inerte.

A parte requerida foi citada na origem, conforme ID nº 4211805, p. 77 do arquivo digital.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença do Juiz Singular, nos moldes já delineados.

Irresignado,
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que “equivocou-se o douto magistrado ao entabular na referida condenação a negativa em fixação de honorários advocatícios”, pugnando pela reforma do
decisum
apenas no tocante às verbas honorárias.

Pois bem. A questão alvo do presente recurso é de simples compreensão.

Verifica-se que o D. Magistrado justificou a ausência de condenação da parte requerida em honorários advocatícios “diante da ausência de contrariedade”.

Em que pese a sentença vergastada foi prolatada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a regra quanto à condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios manteve-se inalterada com o advento do Diploma Processual Civil de 2015.

Assim dispunha o art. 20 do CPC/1973:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

§ 1º O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido.

§ 2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço

A ausência de contrariedade, sob nenhum aspecto, é apta a afastar a condenação de honorários advocatícios devidos à parte vencedora. Nessa esteira, destaco a interpretação do Superior Tribunal de Justiça quanto à verba honorária advocatícia:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIVERSIDADE DE ADVOGADOS EM ATUAÇÃO SUCESSIVA. NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS HONORÁRIOS. DIREITO QUE TEM COMO TITULAR O PROFISSIONAL QUE DESENVOLVEU SEUS TRABALHOS NO PROCESSO. 1. A regra da responsabilidade pelos encargos do processo não se vincula necessariamente à sucumbência, mas sim ao princípio da causalidade, mais abrangente que o da sucumbência, segundo o qual aquele que litiga o faz por sua conta e risco e se expõe ao pagamento das despesas pelo simples fato de sucumbir. 2
. Os honorários são, por excelência, a forma de remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, vital a seu desenvolvimento e manutenção, por meio do qual provê o seu sustento. Com o advento da Lei n. 8.906 de 1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, os honorários sucumbenciais passaram a se configurar exclusivamente como paga pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, perdendo a natureza indenizatória para assumirem a feição retributória.
3. A constatação da natureza alimentar da verba honorária e mais especificamente dos honorários sucumbenciais, tem como pressuposto a prestação do serviço técnico e especializado pelo profissional da advocacia, que se mostra, ao mesmo tempo, como fundamento para seu recebimento. 4. Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister.
5. A verba honorária fixada em sentença deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação.
6. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1222194 BA 2010/0204361-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015 RDDP vol. 151 p. 169)

Na lição Yussef Said Cahali:

A justificação para o princípio da sucumbência é uniforme entre os autores: aquele que se pretende necessitado da tutela jurisdicional, se não é atendido senão recorrendo às vias judiciais, não deve suportar um sacrifício econômico (que, segundo a clássica proposição, diminuiria o valor do direito reconhecido); à sentença cabe prover para que o direito do vencedor não saia diminuído de um processo em que foi proclamada a sua razão. (CAHALI, Yussef Said. Honorários advocatícios. 4.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 31-32).

A Lei n. 8.906 de 1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil -, visando assegurar ao advogado o pleno exercício de sua atividade, disciplinou no caput do art. 22 e no art. 23 que o trabalho do advogado é remunerado cumulativamente pelos honorários contratados, convencionados com o constituinte e pelos honorários da sucumbência.

Desta feita, deve ser reformada a sentença tão somente para fixar os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte vencida.

Considerando que a demanda demonstra-se de baixa complexidade, que a solução da lide se deu em tempo não muito longo na origem e sopesados os critérios do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, entendo ser razoável a fixação do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) à título de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, nos termos acima delineados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
O D. Magistrado justificou a ausência de condenação da parte requerida em honorários advocatícios “diante da ausência de contrariedade”.

2.
Em que pese a sentença vergastada foi prolatada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a regra quanto à condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios manteve-se inalterada com o advento do Diploma Processual Civil de 2015.

3.
A ausência de contrariedade, sob nenhum aspecto, é apta a afastar a condenação de honorários advocatícios devidos à parte vencedora.

4.
A Lei n. 8.906 de 1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil -, visando assegurar ao advogado o pleno exercício de sua atividade, disciplinou no caput do art. 22 e no art. 23 que o trabalho do advogado é remunerado cumulativamente pelos honorários contratados, convencionados com o constituinte e pelos honorários da sucumbência

5.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para fixar os honorários advocatícios em favor da parte vencedora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.